Tribunal: TJSP
Processo: 1077402-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Responsabilidade objetiva da transportadora e dano moral incontroversos – Indenização devida, com valor majorado – Readequação dos encargos da sucumbência – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077402-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GUSTAVO
BEZERRA NONATO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), JEAN LOPES NONATO e
MÉRCIA BEZERRA DA SILVA NONATO, são apelados IBÉRIA LINEAS AEREAS
DE ESPANA S/A e VUELING AIRLINES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077402-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.752 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1077402-10.2018 – SÃO PAULO.
Apelantes: Jean Lopes Nonato e outros.
Apeladas: Ibéria Lineas Aereas de Espana S/A e outra.
Juíza: Maria Carolina de Mattos Bertoldo.
Voto 25.752
APELAÇÃO

TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

ATRASO/CANCELAMENTO
DE
VOO

Responsabilidade objetiva da transportadora e dano
moral incontroversos
Indenização devida, com
valor majorado
Readequação dos encargos da
sucumbência Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 172/179, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais (afastados)
e morais (fixados em R$ 500,00
quinhentos reais
para cada um dos
autores) movida pelos apelantes à apelada
sucumbência recíproca e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Justificam o valor do preparo. No mérito, pretendem a majoração
do valor arbitrado a título de danos morais, porque entendem que a fixação
em primeiro grau foi módica em relação aos transtornos sofridos. Colacionam
jurisprudência. Requerem, também, que a sucumbência seja imposta somente
à apelada, com elevação da verba honorária para 20% do valor atualizado da
causa (fls. 186/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077402-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.752 - (tocn)
3

Não veio resposta (fls. 208).
Ministério Público opinou duas vezes uma pelo provimento do
recurso, com fixação de R$ 10.000,00, em benefício do menor (fls. 213/214)
e outra pelo desprovimento do apelo (fls. 220/223).
É o relatório.
2. Em relação ao valor do preparo justificado pelos próprios
apelantes a fls. 187/190 de suas razões recursais
foi constatado, em
primeiro grau, que o recolhimento está correto (fl. 209) do que nada a
complementar.
No mérito, recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais relativa a transporte aéreo. Alegam
os autores que adquiriram passagens aéreas de Barcelona a Roma para o dia
21/06/2018 com saída às 15:00hs, mas houve atraso no voo e a partida
ocorreu apenas às 22:20hs do mesmo dia, o que provocou os infortúnios
narrados na inicial.
Restaram incontroversos o fato, a responsabilidade da ré, a falta
de comprovação do dano material e a ocorrência do dano moral porquanto
ausente recurso, quer dos autores, quer das rés, em face das conclusões da
sentença nestes tópicos.
A controvérsia recursal, pois, cinge-se ao valor arbitrado a título
de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077402-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.752 - (tocn)
4
Sobre este tema, oportuno transcrever a seguinte decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O quantum indenizatório
fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando
em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a
capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla
finalidade: (a) amenização da dor sofrida pela vítima e (b) punição do
causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do
valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória
a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade... ” (AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 06/12/2013) (g.n.).
Portanto, necessário se arbitre indenização em quantia que, num
só tempo, evitado locupletamento, dissuada o agente de reincidir na atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado aos autores (um casal e o filho de 11 anos à época dos
fatos
fls. 24
que tiveram atraso de voo superior a 7 horas em país
estrangeiro), bem assim considerado o atual entendimento desta Câmara, que
leva em conta a crise sanitária mundial vivenciada, com inegáveis reflexos
financeiros para todas as companhias de transporte aéreo, o valor arbitrado a
título de dano moral é majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada autor corrigido da publicação deste julgado (súmula 362, STJ), com
juros moratórios da citação (responsabilidade contratual).
Referido montante se mostra em consonância com os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077402-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.752 - (tocn)
5
da razoabilidade e da proporcionalidade
diferentemente da irrisória
quantia fixada em primeiro grau (R$ 500,00 quinhentos reais fl. 179)
e da elevada quantia pleiteada na inicial (R$ 10.000,00 dez mil reais
fl. 16, item “ii”).
A sentença, portanto, se altera para elevar o valor arbitrado a
título de dano moral, nos termos acima.
Tendo em vista o mínimo decaimento dos autores (art. 86,
parágrafo único, do CPC) e atento à súmula 326 do STJ, assiste razão aos
recorrentes ao pleitearem o afastamento da sucumbência recíproca

responderão as rés com exclusividade pelos encargos de sucumbência e a
verba honorária fica estabelecida em 15% sobre o valor total da
condenação atualizado, já considerado o trabalho desenvolvido em sede
de apelo (art. 85, § 11, CPC).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso